Tribunal: TJSP
Processo: 2270209-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão recorrida deferiu tutela de urgência pleiteada para compelir a ré a dar cobertura a procedimento cirúrgico prescrito à autora, nos termos do pedido médico.
Requisitos do artigo 300, do CPC não evidenciados. Divergência entre os códigos de procedimentos solicitados, aos que devem ser efetivamente realizados. Perigo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão recorrida deferiu tutela de urgência pleiteada para compelir a ré a dar cobertura a procedimento cirúrgico prescrito à autora, nos termos do pedido médico.
Requisitos do artigo 300, do CPC não evidenciados. Divergência entre os códigos de procedimentos solicitados, aos que devem ser efetivamente realizados. Perigo de dano imediato à saúde ou à vida da autora não evidenciado.
Indícios de uso indevido do Poder Judiciário e de conduta de eventual prática de advocacia predatória, verificada pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas – NUMOPEDE, da E. Corregedoria Geral de Justiça.
Necessária a realização de perícia para análise da pretensão.
Decisão reformada, revogando-se a tutela de urgência concedida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270209-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SAMETRADE OPERADORA DE SAÚDE LTDA, é agravada VILMA ENDRISSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270209-15.2019.8.26.0000 -Voto no 25892 - I
2
VOTO No 25892
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2270209-15.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SAMETRADE OPERADORA DE SAÚDE LTDA
AGRAVADO: VILMA ENDRISSE
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): ANTONIO MANSSUR FILHO
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano
de saúde. Decisão recorrida deferiu tutela de urgência
pleiteada para compelir a ré a dar cobertura a procedimento
cirúrgico prescrito à autora, nos termos do pedido médico.
Requisitos do artigo 300, do CPC não evidenciados.
Divergência entre os códigos de procedimentos solicitados,
aos que devem ser efetivamente realizados. Perigo de dano
imediato à saúde ou à vida da autora não evidenciado.
Indícios de uso indevido do Poder Judiciário e de conduta
de eventual prática de advocacia predatória, verificada pelo
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas

NUMOPEDE, da E. Corregedoria Geral de Justiça.
Necessária a realização de perícia para análise da
pretensão.
Decisão reformada, revogando-se a tutela de urgência
concedida.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida contra Prevent Senior
Private Operadora de Saúde Ltda. A decisão impugnada deferiu tutela de
urgência para compelir a ré a emitir ordem de cobertura de procedimento
cirúrgico odontológico prescrito à autora.
Insurge-se a ré, alegando, em síntese, ausente situação de
emergência a autorizar a concessão da tutela pretendida, necessária a realização
de perícia prévia para o desfecho da lide. Afirma não haver urgência no
procedimento adotado e que o contrato possui finalidade de atendimento
hospitalar e não odontológico.
Acrescenta existir fortes indícios de conduta assemelhada à
máfia das próteses, verificada pelo Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demandas
NUMOPEDE, da E. Corregedoria Geral de Justiça. Requer a
revogação da tutela concedida, para que seja realizada instrução processual, a
fim de possibilitar o correto enquadramento dos procedimentos reclamados.
O recurso foi processado, com concessão de efeito
suspensivo, apresentada contraminuta a fls. 41/63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270209-15.2019.8.26.0000 -Voto no 25892 - I
3
É o relatório do essencial.
A demanda envolve ação cominatória movida por Vilma
Endrisse, contra Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda.
Eis o teor da decisão agravada verbis:
Vistos. 1 - Defiro a gratuidade, anotando-se. 2- Ao menos em sede de
cognição sumária, depreende-se que a autora é segurada da requerida e que o mal que a acomete
ostenta cobertura legal e contratual. Outrossim, a necessidade do procedimento cirúrgico indicado
à inicial foi prescrito por médico competente, ensejando necessária cobertura. Ante o exposto,
defiro a medida de urgência, o que faço para determinar que a ré, em 15 dias, sob pena de
aplicação das medidas de apoio que se fizerem devidas, emita a ordem de cobertura, nos exatos
termos do pedido médico. Deixo de designar audiência prévia, eis que inútil. No mais, cite-se e
intime-se....
No mérito propriamente dito, dispõe o artigo 300, do Novo
Código de Processo Civil, verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário,
portanto, o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015. Nesse
sentido é o posicionamento de Humberto Theodoro Júnior, em "Novo Código de
Processo Civil Anotado", 20a edição, 2016, Editora Forense, página 361:
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante".
Em se tratando de agravo de instrumento interposto contra
decisão que defere tutela provisória antecipada, possível apenas análise, nesta
instância, da presença ou não dos pressupostos autorizadores para sua
concessão. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Em que pesem os argumentos expostos, não se vislumbram
presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270209-15.2019.8.26.0000 -Voto no 25892 - I
4
De acordo com a análise do procedimento solicitado (fls.
101 dos autos originários), há divergência entre os códigos dos procedimentos
solicitados por médico da autora, e os procedimentos que efetivamente devem
ser realizados. Há dúvidas fundadas se os procedimentos a serem realizados são
cobertos pelo plano de saúde, de natureza eminentemente hospitalar e não
odontológico.
Ademais,
não
restou
demonstrada
urgência
nos
procedimentos, de forma que, neste momento processual, estão ausentes o
perigo de dano imediato à saúde ou à vida da autora.
A tais circunstâncias, ressalta-se a gravidade dos fatos
alegados pela ré, ante notícia de indícios de conduta de uso indevido do Poder
Judiciário e da prática de advocacia predatória, com demandas repetitivas e não
indicação de urgência médica.
Diante das razões expostas, necessária a realização de
instrução probatória para possibilitar o enquadramento dos procedimentos
solicitados. As demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE provimento ao agravo de instrumento
para revogar a tutela de urgência concedida.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)